Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de SERGIO VIEIRA CAMPOS. O bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD não logrou êxito, não tendo sido possível realizar a consulta via outros sistemas. Intime-se o Distrito Federal a indicar objetivamente bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão, na forma do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do exequente, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, ficará automaticamente suspensa a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nessa última hipótese, arquivem-se provisoriamente os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.